Tribunal: TJSP
Processo: 0008877-50.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008877-50.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
HERBERT DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008877-50.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 50.008
Agravo em Execução no 0008877-50.2020.8.26.0996
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: HERBERT DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 1-9) contra decisão do Juízo do DEECRIM 5a RAJ da
Comarca de Presidente Prudente (fl. 114), que, após promover o ora
agravado ao regime semiaberto, homologou cálculo de liquidação de
penas, adotando como data-base para nova progressão a data em que
o sentenciado preencheu o requisito objetivo para o regime
intermediário (24.1.2018). Inconformado, insurge-se contra o cálculo,
requerendo a retificação para que o termo inicial seja o dia da
conclusão do exame criminológico, por entender ser esta a data em
que o agravado preencheu o requisito subjetivo, implementado
posteriormente ao requisito objetivo.
Manifestou-se o agravado em contrarrazões
às fls. 69-75.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao agravo (fls. 122-128).
É o relatório.
Sustenta, o Parquet - amparado no IRDR
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2103746-20.2018.8.26.0000, deste Tribunal de Justiça que o termo
inicial para nova progressão será a data do último requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008877-50.2020.8.26.0996 -Voto no
3
preenchido na hipótese dos autos, o subjetivo representado pela
conclusão do exame criminológico.
O Enunciado da C. Turma Especial é o
seguinte:
“A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo
inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112
da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi
deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data
deverá ser definida Dr. Figueiredo de forma casuística, fixando-se
como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por
último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da
anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco
para fixação da data-base para efeito de nova progressão de
regime.”
Entretanto, este incidente foi superado por
decisão do Supremo Tribunal Federal e adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, portanto, esta Câmara já vinha decidindo
consoante o entendimento que motivou este agravo 1:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO
PREENCHEU
OS
REQUISITOS
DO
ART.
112
DA
LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da
Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das
Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do Supremo
Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da
LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes
como na espécie -
demora meses para ser implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do
reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário
analisava seu requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas
concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
Penais. (STJ, 6a Turma, HC 369.774 RS, j. 7.12.2016).
1 Agravos desta relatoria: 0002649-41.2019, 0000438-32.2019, 0006912-08.2018,
dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008877-50.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por
agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a
do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art.
118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (STF, 2a
Turma, HC 115.254 São Paulo, j. 15.12.2015).
Não
se
justifica
contrariar
os
posicionamentos das Cortes Superiores, prolongando a litigiosidade,
com resultado final já previsto. Portanto, a despeito dos argumentos
do ora agravante, é de se manter a respeitável decisão agravada.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator